Tribunal: TJPA
Processo: 0804051-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804051-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELEDILSON MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL COMARCA ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE.
SEN
TENÇA CONDENATÓRIA.
PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO.
IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVAÇÃO BASEADA SOMENTE NA
HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ
E STF.
CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME SEMIABERTO C/C SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS PARA O ANO DE 2020, TENDO EM VISTA QUE O MESMO JÁ ATINGIU O LAPSO TEMPORAL E CONTA COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRETENSÃO SUPERADA
ANTE A CONCESSÃO DA ORDEM DO PEDIDO PRINCIPAL.
ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da sentença condenatória (ID 3023588), observa-se que o juízo de 1º grau fixou regime de pena mais gravoso ao paciente, sem apresentar justificativas idôneas para tanto, de maneira que deve ser analisada a situação nesta via, diante da teratologia existente. Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como pelas Súmulas 716, 718 e 719 do STF, tenho, pois, deva ser concedida a presente ordem para alterar o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto. De acordo com os precedentes da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por crime hediondo, deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Códex Penal, independentemente da hediondez do delito.

2. No que concerne ao pedido de concessão de progressão do apenado ao regime semiaberto cumulada com saídas temporárias automatizadas para o ano de 2020, vez que o mesmo já atingiu o lapso temporal e conta com bom comportamento carcerário, anoto ser inviável a análise de tal pleito em sede de
habeas corpus
, uma vez que a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge no âmbito estreito do
writ
, por demandar dilação probatória, e desafia recurso específico. Com efeito, o
habeas corpus
têm por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução. De outra banda, no que se refere ao pedido subsidiário de concessão de progressão do apenado ao regime semiaberto c/c saídas temporárias automatizadas para o ano de 2020, alertamos que, além de a via eleita não se revelar adequada, a pretensão resta superada ante concessão da ordem do pedido principal.

3. Ordem parcialmente concedida, à unanimidade, para alterar o regime de cumprimento de pena do apenado para o regime semiaberto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem impetrada, tão somente para redimensionar o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto, confirmando a decisão liminar proferida anteriormente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Lilian de Aguiar Valentim
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Eledilson Martins da Silva
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0014837-94.2018.8.14.0024
.

Consta da
impetração
(ID 3023585) que o paciente foi
condenado
, em
30/09/2019
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e pelo delito tipificado no art. 307 do CPB (
falsa identidade
) a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, estando
atualmente custodiado
no
CRRI – Centro de Recuperação Regional de Itaituba
, tendo o ato coator emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, o qual
fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, sem motivação idônea
. Em
07/11/2019
, fora protocolizado
Recurso de Apelação
em favor do paciente,
o qual aguarda julgamento
, não se sabendo se o regime fora tema suscitado no recurso.

A impetrante relata que, na
execução provisória
,
processo nº 0013385-15.2019.8.14.0024
, também em trâmite junto a 3ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, fora feito
pedido de impugnação ao atestado da pena em 19/03/2020
, pugnando pela
imediata progressão ao regime semiaberto
, nos termos das Súmulas 716, 718 e 719 do STF e declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 pelo Plenário do STF, entretanto, tal pedido fora
indeferido
pelo juízo em
20/04/2020
, sob o fundamento de que
“o juízo da execução penal não é instância recursal do juízo de conhecimento”
, estando o paciente tolhido do seu direito de gozar dos benefícios do regime semiaberto, sobretudo, saídas temporárias.

Segundo a impetrante, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, além de violar o entendimento dos Tribunais Superiores, viola ainda as súmulas do STF, destacando que,
o STF já reconheceu, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990
(
ARE nº 1052700, DJe de 1/02/2018, Tema 972
), sendo possível a utilização de
habeas corpus
quando houver
flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que
se encontra preso em regime mais gravoso, qual seja, o fechado
, desde
26/11/2018
, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, quando teria o
direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto
. Na sentença,
todos os vetores foram considerados neutros
, tanto as circunstâncias judiciais como a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06,
sendo a hediondez do delito de tráfico a única justificativa apontada para a fixação do regime inicial fechado
, já que não foram expostos outros motivos que justificassem a adoção da opção mais desfavorável ao paciente.

Requer a concessão liminar do
writ
, para fazer cessar a coação ilegal e
assegurar ao paciente o direito de iniciar seu cumprimento de pena no regime inicial semiaberto
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Subsidiariamente, requer a
concessão de progressão do apenado ao regime semiaberto cumulada com saídas temporárias
automatizadas para o ano de 2020, considerando que ela já atingiu o lapso temporal desde
25/09/2019
e conta com bom comportamento carcerário.

Em
04/05/2020
, o
Desembargador Ronaldo Marque Valle
, a quem primeiro os autos foram distribuídos, determinou o envio dos autos ao meu Gabinete, em razão da
prevenção
, tendo em vista que a
Apelação Criminal nº 0014837-94.2018.8.14.0024
, distribuída em
20/02/2020
, está sob a minha relatoria (despacho ID 3030815).

Em
06/05/2020
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho ID 3036184).

Em
07/05/2020
,
deferi
a
liminar
postulada em favor do paciente (decisão ID 3045548),
apenas no sentido de que seja alterado o regime de cumprimento de pena do paciente para o regime semiaberto
, e solicitei as
informações circunstanciadas
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 64/2020-VC
rim
/E
xecução
, datado de
11/05/2020
(ID 3062664).

A autoridade coatora informa que o paciente foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em
regime inicialmente fechado
, além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, tendo sido
negado
ao apenado o direito de recorrer em liberdade
.

Comunica que, o paciente, por meio da Defensoria Pública,
apelou da sentença
, sendo o processo recebido e distribuído para a 1ª Turma de Direito Penal e
encontra-se aguardando julgamento
.

Relata que, no
processo de execução provisória
, a Defensoria
impugnou o atestado de pena em 19/03/2020
, tendo requerido a
imediata progressão de regime do executado ao semiaberto
, alegando a
desproporcionalidade quando da aplicação do regime mais gravoso

in casu
. O juízo considerou que não cabe ao Juízo da Execução a alteração de regime, tendo em vista que
a ação de conhecimento se encontra na fase recursal, a qual compete a reforma ou não da decisão em sentença
.

Por fim, destaca que, após a decisão liminar, que acatou o pedido da Defensoria e determinou a alteração de regime de cumprimento de pena do paciente,
este juízo procedeu a imediata alteração de regime do apenado para o regime menos gravoso
, dando ciência da decisão à Administração Penitenciária, bem como ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Mar
ia do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
concessão parcial da ordem
, unicamente para
redimensionar o regime de pena do paciente ao semiaberto
, em total acordo com a decisão liminar concedida pela Relatora (parecer ID 3085166).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A impetrante pugna pelo
redimensionamento do regime
prisional
de pena
do paciente
ao semiaberto
. Aduz, em síntese, que
o
m
agistrado singular fixou regime de pena mais grave se
m
apresentar justificativas idôneas
, baseado tão somente na
hediondez do crime de tráfico
(art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90).

Subsidiariamente, requer a
concessão d
a
progressão do apenado ao regime semiaberto c/c saídas temporárias automatizadas para o ano de 2020
, advertindo que o mesmo já atingiu o lapso temporal e conta com bom comportamento carcerário.

No primeiro ponto, desde já, opinamos fazer
jus
o redimensionamento do regime de pena do paciente ao semiaberto, senão vejamos:

Conforme esclarecido nos autos,
o paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos
de reclusão (tráfico)
e 03 (três) meses de
detenção (falsa identidade)
, ante a regra do acúmulo material de crimes. Neste ponto, vale frisar que, a regra do nosso processo penal pátrio, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, determina as diretrizes do art. 33, §§2º e 3º c/c o art. 59, ambos do CPB;
ou seja, no caso em tela, o regime semiaberto seria adequado
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade,
como no caso em apreço
, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Da leitura da sentença condenatória (ID 3023588), observa-se que
o
j
uízo de 1º grau fixou regime de pena mais gravoso ao paciente, sem apresentar justificativas idôneas para tanto
, de maneira que deve ser analisada a situação nesta via, diante da
teratologia existente
.

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES, por maioria de votos,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07
,

afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como pelas Súmulas 716, 718 e 719 do STF,
tenho, pois, deva ser concedida a presente
ordem
.

De acordo com os precedentes da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por crime hediondo, deverá observar as disposições do
art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Códex Penal, independentemente da hediondez do delito
.

No caso
sub examine
, observando que a
pena definitiva para o crime de tráfico de drogas foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; e
inexistindo óbice legal para a fixação de regime mais brando do que o fechado para tal espécie de crime
,
não observo justificativa suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CPB
, qual seja, o
semiaberto
, sobretudo porque irrogada ao paciente,
pena-base no patamar mínimo legal
, diante da
totalidade de circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB
, conforme reconhecido pelo próprio magistrado, na sentença condenatória.

Cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 2º, §1º, DA LEI Nº. 8.072/1990. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. REDIMENSIONAMENTO DA MODALIDADE CARCERÁRIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sendo cediço que
o Supremo Tribunal Federal reconheceu, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES (Relator Ministro Dias Toffoli, publicado em 17/12/2013), ser inconstitucional a fixação de regime penitenciário inicialmente fechado com base apenas na hediondez do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990), há de ser reconhecida a ilegalidade específica na sentença condenatória impugnada
. 2. Na espécie vertente, estando presentes elementos probantes que, em cognição palmar, permitem o redimensionamento, diretamente por esta Corte estadual, do regime carcerário primevo,
a retificação para a modalidade semiaberta é medida imperiosa, em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem concedida. (TJE/PA, 2015.02545888-31, 148.651, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-07-06, Publicado em 2015-07-16).

Neste sentido caminha o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.813.684. TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME FECHADO. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.813.984, firmou a orientação de que a tempestividade deve ser comprovada no ato da interposição do recurso. Em face dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia e primazia da decisão de mérito, foram modulados os efeitos do acórdão, aplicável aos recursos interpostos após a data da sua publicação. 2. A dedicação à atividade criminosa constitui óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. O art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90 foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), sendo, a partir de então, afastada a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, que se submetem às regras do art. 33 do CP.
4. Fixada a pena definitiva acima de 4 anos, sem a valoração negativa de circunstâncias judiciais, e inexistente motivação válida ao recrudescimento do regime, cabe a imposição do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ – AgRg no AREsp: 1539953 SP 2019/0204730-8, Relator: Ministro NEFI C0RDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

No que concerne ao
pedido de concessão de progressão do apenado ao regime semiaberto cumulada com saídas temporárias automatizadas para o ano de 2020
, vez que o mesmo já atingiu o lapso temporal e conta com bom comportamento carcerário,
anoto ser inviável a análise de tal pleito em sede de

habeas corpus
, uma vez que a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge no âmbito estreito do
writ
, por demandar dilação probatória, e desafia recurso específico.

Com efeito, o
habeas corpus
têm por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual
não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução
.

De outra banda, no que se refere ao
pedido subsidiário de concessão de
progressão do apenado ao regime semiaberto c/c saídas
t
emporárias automatizadas para o ano de 2020
, alertamos que,
além de a via eleita não se revelar adequada, a pretensão resta superada ante concessão da ordem do pedido principal
.

Ante o exposto,
ratificando a liminar outrora deferida
,
concedo
parcialmente
a presente ordem
, apenas no sentido de que
seja alterado o regime de cumprimento de pena do paciente Eledilson Martins da Silva para o regime semiaberto
, compatível com o
quantum
da pena fixado na sentença (05 anos de reclusão pelo crime de tráfico).

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020